Tribunal: TJES
Processo: 5009888-47.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2023-07-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009888-47.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PICPAY SERVICOS S.A
RECORRIDO: LUANA MARIA FERREIRA DA SILVA
RELATOR(A):BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, nao conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº. 5009888-47.2022.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A

RECORRIDO: LUANA MARIA FERREIRA DA SILVA

JUÍZO DE ORIGEM: LINHARES - 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão telepresencial – 26 de julho de 2023

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A em face da sentença (id. 4033585), nos seguintes termos:

DISPOSITIVO

ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE, o pedido inicial, pelo que, CONDENO, a requerida, a pagar, à parte autora, o valor de R$ 5.000,00 (Cinco mil reais), a título de danos morais, devidamente atualizado com juros de 1% ao mês e correção monetária (índice da corregedoria geral de justiça do Estado do Espírito Santo), desde a presente data. RATIFICO A LIMINAR DO ID n 17844669 Sem custas e honorários advocatícios. Dou está por lida e publicada e dela intimadas as partes e audiência. Registre-se.

Nos termos dos recursos interpostos, requer reformar a sentença de primeiro grau a fim de declarar a improcedência de todos os pedidos formulados na inicial, qual seja, de indenização por dano moral.

Contrarrazões tempestivas, pugnando preliminarmente pela intempestividade do recurso apresentado, subsidiariamente pela manutenção da sentença pelos seus próprios fundamentos.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso, embora cabível e com preparo realizado o recurso interposto é INTEMPESTIVO, conforme certidão ID. 4033591. Contrarrazões apresentada no prazo legal, conforme certidão ID. 4033592.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DA INTEMPESTIVIDADE

O Recurso é cabível, porém intempestivo, conforme certidão ID. 4033591. Explico.

Analisando detidamente os autos, constata-se que a sentença que culminou na procedência dos pedidos autorais fora proferida em audiência, no dia 21/11/2022, momento e ato processual em que estiveram presentes a requerente e a requerida, estando esta última acompanhada de seu causídico devidamente substabelecido por instrumento de mandato e representada por seu preposto. Durante o ato, ambas as partes tiveram acesso ao conteúdo da sentença e ficaram cientes/intimadas dos termos da sentença, vide ata de audiência ID 4033585.

Considerando que a sentença fora prolatada durante audiência, realizada no dia 21/11/2022, se faz necessário registrar que essa mesma data é o marco inicial para interposição de recurso inominado, já que ambas as partes saíram da audiência intimadas da sentença. Nessa senda,
a contagem do prazo processual se inicia no primeiro dia útil após audiência, isto é, dia 22/11/2022, e, considerando que o prazo para interposição de recurso inominado é de 10 (dez) dias, contados em dias úteis, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9.099/95, tem-se que o prazo para recurso findou-se no dia 07/12/2022.

Vale registro que não houve suspensão dos prazos em decorrência dos jogos da seleção brasileira de futebol como alegado pela parte recorrente. Desta forma,
em que pese findado o prazo, a parte recorrente, no dia 12/12/2022, interpôs recurso inominado
, contudo o protocolo do referido recurso fora feito de maneira intempestiva, conforme certidão que consta no ID. 4033591, pelo que não se conhece do mérito recursal em razão da ausência de pressuposto recursal.

Ante o exposto,
NÃO SE CONHECE DO RECURSO INTERPOSTO, PORQUANTO INTEMPESTIVO
.

Na sequência, com arrimo no Enunciado Cível nº 122 do FONAJE, condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados no patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como
VOTO
.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB - Voto no mesmo sentido.

O SR. JUIZ DE DIREITO
IDELSON DOS SANTOS RODRIGUES
- Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
NÃO CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO, PORQUANTO INTEMPESTIVO
. Na sequência, com arrimo no Enunciado Cível nº 122 do FONAJE, condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados no patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)